Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731543-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA DECISÃO BRADESCO CARTÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), in verbis: “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), uma vez que a penhora via SISBAJUD, realizada sob o CPF da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. Ademais, a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados do TJDFT "in verbis": [...] Promova o credor o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de constrição, sob pena de retorno à suspensão (id. 71581054).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos à suspensão, onde já se encontravam, caso não cumprida a determinação de indicação de bens da devedora passíveis de penhora no prazo assinado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora